Tribunal: TJMT
Processo: 1033045-21.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033045-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CINTIA VALERIA ROSA FERREIRA - CPF: 034.159.413-02 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.407.074/0001-40 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033045-21.2025.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
CINTIA VALERIA ROSA FERREIRA.

Recorrida:
ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR COMPARTILHADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga, reconheceu a ilegitimidade passiva da Associação Solar de Energia MT e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito. A recorrente sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a preliminar de ilegitimidade passiva foi suscitada em relação a outra empresa. Defende, ainda, a existência de responsabilidade solidária entre as associações, sob o fundamento de que ambas integrariam o mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
; (ii) definir se a parte ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, em qualquer tempo e grau de jurisdição, em atenção ao art. 485, § 3º, do CPC, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

A simples alegação de existência de grupo econômico entre a Associação Enersim MT e a Associação Solar de Energia MT, sem comprovação documental idônea, não é suficiente para configurar responsabilidade solidária entre as entidades.

A documentação constante dos autos, especialmente o termo de adesão e a fatura objeto da controvérsia, comprova que a relação jurídica contratual foi estabelecida exclusivamente entre a recorrente e a Associação Enersim MT, sendo a Associação Solar de Energia MT parte estranha à relação consumerista.

Nos Juizados Especiais, a verificação das condições da ação, como a legitimidade das partes, é requisito indispensável, mesmo diante da informalidade que rege o rito da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

A ausência de comprovação de vínculo contratual, direto ou indireto, entre a parte reclamada e o consumidor impede o reconhecimento de legitimidade para integrar a lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 485, VI e § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1007492-40.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jacqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 29/09/2025.
TJMT, Recurso Inominado nº 1072274-22.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática constante do ID 321912863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamada referia-se exclusivamente à empresa Enersim Energia Renovável S/A, a qual sequer integra o polo passivo da presente demanda.

Aduz, ainda, que a Associação Solar de Energia MT e a Associação Enersim MT integram o mesmo grupo econômico, constando ambas no mesmo termo de adesão. Acrescenta que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, alcançando todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, reclamante contratou serviços de fornecimento de energia elétrica, na modalidade compartilhada, com a parte reclamada. Alega que, após tentativa frustrada de portabilidade para outra empresa, teve seu contrato cancelado de forma unilateral, sem qualquer comunicação prévia.

A demandada, por sua vez, defende que não participou da relação contratual estabelecida entre a autora e a Associação Enersim MT, sendo pessoa jurídica distinta, com autonomia patrimonial e administrativa.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, apesar das alegações da parte autora, não restou comprovada a participação da Associação Solar de Energia MT na cadeia consumerista, para atrair a incidência do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, a referida associação, única demandada nos autos, não assinou o contrato mencionado, tampouco há comprovação de que integre grupo econômico com a empresa responsável pelo fornecimento de energia solar.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, mesmo nesse sistema simplificado, é imprescindível a observância das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes.

No caso em análise, a documentação juntada aos autos demonstra que o contrato de adesão foi firmado entre a recorrente e a Associação Enersim MT (CNPJ 46.447.265/0001-33), conforme termo de adesão de ID 205805554. A fatura questionada também foi emitida pela Associação Enersim MT, em atenção ao ID 194031674.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, não merece acolhimento. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, à luz do art. 485, §3º, do CPC. Portanto, ainda que a preliminar suscitada pela reclamada se referisse especificamente à empresa Enersim Energia Renovável S/A, o juízo poderia reconhecer, como o fez, a ilegitimidade da Associação Solar de Energia MT.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA NÃO RESPONSÁVEL PELA LINHA DE ÔNIBUS. RECURSO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1.
A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública
.

2. A empresa que comprovadamente não operava a linha de transporte coletivo onde ocorreu o fato danoso é parte ilegítima para responder por ação de indenização.

3. A exclusão da parte ilegítima do polo passivo impõe a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a essa parte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(...) (TJMT – N.U 1007492-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
Tese de julgamento:

A construtora/incorporadora não possui legitimidade passiva para responder por cobrança da taxa de evolução de obra quando esta decorre exclusivamente de contrato de financiamento firmado entre o consumidor e a instituição financeira.

A responsabilidade pela cobrança dos juros durante a fase de construção é do agente financeiro, nos termos contratuais.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme o art. 485, § 3º, do CPC
.
(...) (TJMT – N.U 1072274-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025) (grifei)

Ademais, a alegação de que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para estabelecer a legitimidade passiva da reclamada. Seria necessário que tal vínculo fosse devidamente comprovado nos autos, por meio de documentos ou da demonstração de participação da associação na relação jurídica material discutida, o que não se verificou.

Apesar de a recorrente sustentar que ambas as empresas constam no mesmo termo de adesão, uma análise atenta do ID 205805554 revela que se trata de dois contratos distintos: o primeiro firmado com a Associação Enersim MT e o segundo, posterior, com a Associação Solar de Energia MT, este último referente à tentativa de portabilidade que não se concretizou.

Importa destacar que os números de CNPJ das entidades mencionadas são distintos: Associação Enersim MT (46.447.265/0001-33) e Associação Solar de Energia MT (52.407.074/0001-40). A simples menção à cláusula 27 do termo de adesão, que faz referência ao CNPJ nº 52.407.074/0001-40, não é suficiente para comprovar que se trata da mesma pessoa jurídica ou que a reclamada tenha efetivamente participado da relação contratual que deu origem à cobrança questionada.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença não merece reforma, pois corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva da Associação Solar de Energia MT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
em atenção ao
artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025